Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial por sentença mantida em juízo de retratação. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação das partes Rés/Apeladas, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões, ID 25742161. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Dessa forma, remetam-se os autos à instância de origem para que seja promovida a citação das partes Recorridas, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator